Tribunal: CARF
Processo: 10580.725741/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725741/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
THELMA LEAL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA.
A previsão Constitucional de que pertence aos Estados o produto da
arrecadação do IRRF incidente sobre os pagamentos que efetuarem, não afasta
a competência tributária ativa da união para arrecadar e fiscalizar o Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALÍQUOTAS. DEDUÇÕES. PARCELAS
ISENTAS
É correta e não altera a capacidade contributiva do contribuinte a tributação de
rendimentos em momento posterior, considerando-se as mesmas isenções,
deduções e alíquotas que seriam devidas se tais rendimentos fossem
submetidos à tributação nos períodos a que são relativos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a
obrigação do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que
o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no
comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a
cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício.
LANÇAMENTO. TRIBUTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
COMPENSATÓRIOS.
O valor da atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do
principal.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725741/2009-13
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Auto de Infração pelo qual a Autoridade Fiscal constituiu
crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, fl. 03 a 10, em que
apurou infrações à legislação tributária nos anos calendários de 2004 a 2006, exercícios de 2005
a 2007.
Na descrição dos fatos contida em fls. 5 e 6, é possível identificar os motivos que
deram causa ao lançamento, merecendo destaque as seguintes constatações do Auditor-Fiscal:
O Sujeito passivo classificou indevidamente como Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis os rendimentos auferidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título
de "Valores Indenizatórios de URV", a partir de informações a ele fornecidas pela fonte
pagadora.
Tais rendimentos decorrem de diferenças de remuneração ocorridas quando da
conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2006, com base na Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro
de 2003.
Preceitua a referida Lei Estadual, dentre outras coisas, que a verba em questão é de
natureza indenizatória. A única interpretação em harmonia com o ordenamento jurídico
nacional, em especial com o sistema tributário, é a de que esta lei disciplina aquilo que é
pertinente à competência do Estado, em nada alterando a legislação do Imposto de
Renda, de competência da União.
Não poderiam os Estados Federados versarem sobre o que não se lhes foi
constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo, em respeito aos
limites impostos às competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988.
As diferenças recebidas pelo sujeito passivo têm natureza eminentemente salarial, e
consequentemente são tributadas pelo Imposto de Renda, conforme disposto nos arts. 43
e 114 da leu no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento para sujeitá-lo ou não à incidência
do Imposto. (...)
O Cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado no anexo I, composto de folha
única, parte integrante e indissociável de Auto de Infração, elaborado em obediência ao
despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o PARECER
PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Para apuração do Imposto devido, consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo a atualização e os juros, mensalmente distribuídas no período
abril de 1994 a agosto de 2001, conforme planilha de cálculo apresenta pelo sujeito
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

passivo, denominada "Cálculo da diferenças de URV - Abril de 1994 a Agosto de
2001", levando-nos à tributação com base na alíquota vigente à época, cujo valor total
apurado de imposto devido foi dividido pelos três anos em que ocorreu o recebimento,
janeiro de 2004 a dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de
URV foi efetivamente recebida ao longo desses 3 anos.
Não foram considerados para apuração do imposto devido, as diferenças salariais como
o 13o salário, por serem de tributação e responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, e
as diferenças salariais com origem no abono férias (conversão de férias), que apesar de
tributáveis, não poderão ter seu crédito tributário correspondente, constituído por força
do art. 19 da Lei no 10.522, de julho de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.033, de
21 de setembro de 2004, combinado com o despacho do Ministro da Fazenda publicado
no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o Parecer PGFN/CRJ/No 2140/2006.
Aplicou-se ao lançamento a multa básica determinada pelo art. 44, inciso I, da Lei
9.430, de 27 de novembro de 1996, de caráter objetivo, em face da ausência de dolo.
Ciente do Lançamento, tempestivamente, o contribuinte apresentou a impugnação
de fl. 39 a 113, na qual apresentou suas considerações para lastrear o pedido para que seja
declarada sua ilegitimidade passiva em face da responsabilidade pelo pagamento do Estado da
Bahia e acatado o caráter indenizatório das diferenças recebidas, com a sua consequente
exclusão da base de cálculo do IRPF.
Subsidiariamente, pleiteou a exclusão da multa de ofício de 75% sobre a
totalidade do Imposto e dos juros de mora imputados na autuação, bem assim o recálculo do
imposto com exclusão dos valores referentes a 13o salários (tributação exclusiva), abono de
férias (isento), juros e correção monetária aplicados sobre as diferenças devidas.
Debruçada sobre a impugnação, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA exarou o Acórdão 15-23.127, fl. 131 a 138, em que, por
unanimidade de votos, considerou improcedente os argumentos do contribuinte, mantendo
integralmente o lançamento.
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de junho de 2010, conforme AR de fl. 227,
tempestivamente, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fl. 142/225.
Submetido ao Colegiado de 2a Instância, foi exarado o Acórdão no 2102-001.337,
fl. 229 a 237, que, por unanimidade de votos dos membros da Turma julgadora, analisando
apenas o mérito do lançamento, deu provimento ao Recurso, conforme ementa abaixo::
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
Ementa:
RESOLUÇÃO
STF
No
245/2002.
DIFERENÇAS
DE
URV
CONSIDERADAS PARA A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE
RENDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
A Lei complementar baiana no 20/2003 pagou as diferenças de URV aos membros do
Ministério Público local, as quais, no caso dos membros do Ministério Público Federal,
tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura combinada das
Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF no 245/2002,
conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da Fazenda. Ora, se
o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2a da Lei federal no
10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da incidência do
imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças de URV, não
parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças pagas a mesmo
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

título aos membros do Ministério Público da Bahia, na forma da Lei complementar
estadual no 20/2003.
Ciente do Acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpor o Recurso
Especial de fl. 239 a 247, o qual teve o seguimento deferido (fl. 251/252), com ciência ao
Recorrente em 26 de julho de 2012 (fl. 300) e apresentação de contrarrazões às fl. 256 a 267.
O julgamento levado a termo na Câmara Superior de Recurso Fiscais deu origem
ao Acórdão de fl. 306 a 310, que deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e
determinou o retorno dos autos à turma a quo, para analisar as demais questões trazidas no
recurso voluntário do contribuinte. Segue a ementa do Acórdão da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
Submetido ao crivo deste Colegiado, os autos foram sobrestados em razão da
determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal, em que o Ministro Dias Toffoli, nos autos
do RE 855.091, decidiu "suspender o processamento de todos os procedimentos administrativos
tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem no território nacional"
que versem sobre "a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos
por pessoa física(tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral)".
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Inicialmente destaco que o presente julgamento não trata de questões relacionadas
ao mérito da natureza tributável ou não do rendimento que deu origem à autuação objeto da
presente lide administrativa, estando restrito às questões suscitadas no Recurso Voluntário que
não foram tratadas no julgamento originário, as quais serão tratadas na sequência apresentada na
peça Recursal:
O contribuinte requer o retorno dos autos à 1a Instância Administrativa, por
considerar que parte de seus argumentos não foram devidamente enfrentados, o que importaria
em supressão de instância e violação ao devido processo legal, afirmando ficaram sem respostas
as seguintes alegações:
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR O VALOR DO
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO.
Amparado em extensa argumentação, o contribuinte busca demonstrar seu
entendimento de que, por conta da previsão contida no inciso I do art. 157 da Constituição
Federal, segundo a qual pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, a falta
de retenção do tributo pelo Estado, não atribui à União os valores que a constituição afirma
pertencerem ao Estado.
Alega que, no mesmo instante em que ocorre fato gerador do desconto do IR na
fonte, dá-se sua incorporação ao patrimônio do Estado. A partir daí, a Unidade Federada pode
dispor de suas receitas não gozando a União de legitimidade para efetuar sua cobrança.
Sintetizadas as razões da defesa neste tópico, temos que o Imposto sobre a Renda
e Proventos de qualquer é competência da União, nos termos do art. 153 da CF/88, sendo certo
que parte do produto de sua arrecadação é entregue aos Estados, Distrito Federal e Municípios
(159, I CF/88), com a ressalva de que, para o cálculo do montante a ser entregue, exclui-se a
parcela da arrecadação do IR pertencente ao Entes Federados de que tratam os artigos 157 e 158,
tudo do texto Constitucional.
É cristalino que ao Estado pertence o produto da arrecadação (efetiva e não
potencial) e não a titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles.
Decerto que, arrecadado, compete ao Estado dar o destino que entender devido ao
recurso, mas não havendo arrecadação a competência tributária, neste caso, é da União.
Dando a devida atenção às argumentações sobre esse tema contidas na peça
impugnatória, a Autoridade Julgadora de 1a Instância pontuou:
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte pagadora,
cabe observar o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, que dispõe
que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF extingue-se no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e que a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita à exigência
do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, (...)
Além disso, cabe observar que a exigência em foco se refere ao imposto de renda
incidente sobre rendimentos da pessoa física e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União
Embora sintéticas, são absolutamente corretas as conclusões da Delegacia de
Julgamento. Afinal, não estamos tratando no presente processo de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte, mas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Trata-se de procedimento fiscal em que se objetiva a aplicação da legislação
tributária federal relativa ao tributo lançado, para que os valores considerados devidos a este
título sejam efetivamente arrecadados, de modo a para prover o Estado (União, Estado, Distrito
Federal e Municípios) de recursos necessários aos seu mister.
Não há identidade do caso em tela com os tratados na jurisprudência citada no
Recurso, já que estas expressam entendimento do Judiciário sobre a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que se discuta a incidência do IR da Fonte sobre
vencimento de servidor público Estadual.
Assim, quanto a este tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal e ilegitimidade ativa da União.
QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
APROPRIAÇÃO DE VANTAGEM. A ILEGALIDADE E TORPEZA.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

Alega o recorrente que o Estado da Bahia não pagou adequadamente suas
obrigações quando da conversão da URV, obrigando-o a buscar, junto ao Judiciário, a reparação
ao dano.
Afirma que tal reparação não aumentou sua capacidade contributiva, trazendo à
balha manifestação doutrinária objetivando demonstrar que, já tendo sofrido o detrimento
decorrente do atraso no pagamento dos seus rendimentos, estaria sofrendo, mais uma vez, o
detrimento consubstanciado na incidência ou no agravamento do Imposto que implica redução
do valor do que tem a receber.
Sustenta que, embora não se possa afirmar que houve uma ação orquestrada entre
Estado e União, a omissão do Estado acabou resultando em cobrança maior que, ao fim, acabaria
beneficiando o Estado omisso.
As considerações do contribuinte, pelo menos em relação o imposto devido, não
se aplicam ao caso em tela.
É verdade que, nos casos de percepção de rendimentos de forma acumulada,
poderia haver a incidência ou agravamento de imposto se comparado com o que seria devido
caso os rendimentos fossem pagos nas épocas próprias.
Contudo, tal situação só se identifica nos casos em que o beneficiário do
rendimento não estivesse obrigado ao pagamento do imposto ou caso seus rendimentos não
alcançassem as alíquotas máximas do IRPF.
Na situação posta, o recorrente já estava submetido à alíquota máxima da tabela
progressiva, mensal ou anual. Assim, se o rendimento recebido acumuladamente ficasse fora da
incidência tributária, haveria, na verdade, um efeito inverso, em que o contribuinte teria deixado
de pagar aquilo que seria devido mesmo se o recebesse na época própria.
A tributação dos rendimentos em discussão, em particular neste lançamento em
que a fiscalização calculou mensalmente o crédito tributário devido, só fez restabelecer o tributo
que deixou de ser pago, cuja apuração considerou os preceitos legais e normativos vigentes à
época dos diversos fatos geradores.
A Autoridade Julgadora manifestou-se sobre a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, é o que se depreende do excerto abaixo (fl. 152):
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que o
beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, abaixo transcrito:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas, também,
aos juros e atualização monetária.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
Assim, considerando que a DRJ tratou da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, apontando a fundamentação legal para a incidência tributária, inclusive sobre
os valores recebidos a título juros e correção monetária, não identifico omissão que justifique o
retorno dos autos à segunda instância.
Afinal, o argumento do contribuinte sobre o fato de que a omissão do responsável
tributário pela retenção, neste caso, poderia beneficiar o ente omisso, não tem espaço para
discussão em sede administrativa, já que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do § único do art. 142 da lei 5.172/66 (CTN).
Com isso, pelo menos em tese, foram observados os critérios de generalidade, universalidade e
progressividade contidos no inciso I do § 2o do art. 153 da CF/88.
Desta forma, neste tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal, quebra do Princípio da capacidade contributiva ou
apropriação de vantagem pelo Estado beneficiando-se da própria torpeza.
DO MÉRITO
Na sequência, o contribuinte trata do mérito do presente processo a partir dos
temas abaixo:
- NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS DIFERENÇAS DA URV. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA;
- QUEBRA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA;
- SE FOI DECIDO QUE A VERBA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA
PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, A MESMA RAZÃO
DEVE SER USADA NA ESFERA ESTADUAL;
- DA LEI 10.470/2002, DA LEI 10.477/2002 - ABONO VARIÁVEL
PROVISÓRIO. DA ISENÇÃO PELA RESOLUÇÃO DO STF E A LEI ESTADUAL NO
EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA RESIDUAL
Quanto aos temas acima, deixo de apresentar qualquer manifestação, já que
objetivam desconstituir as conclusões da fiscalização sobre a natureza tributária dos rendimentos
recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de "Valores Indenizatórios de
URV", questão já superada com a decisão exarada pelo Câmara Superior de Recursos Fiscais.
- ALÍQUOTAS INCORRETAS USADAS PELA AUTORIDADE FISCAL
Sustenta o contribuinte que, embora tenha sido considerada correta pela Decisão
recorrido, há erros nas alíquotas aplicadas pela fiscalização.
Alega que, em 1994, foi utilizada a alíquota de 26,6%, quando o correto seria
25%. Já em 1998, foi utilizada a alíquota de 27,5% quando o correto seria 25%.
Aponta o sítio da Receita Federal do Brasil na Internet como sua fonte de
consultas, onde podemos consultar a seguinte tabela:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

.
Aparentemente, a questão suscitada pelo recorrente tem origem na confusão entre
os termos período de apuração e exercício.
Como se constata em fl. 10, para o ano-calendário de 1994, foi utilizada a alíquota
de 26,6% e para o ano-calendário de 1998 foi utilizada a alíquota de 27,5.
Portanto, considerando que os anos de 1994 e de 1998 correspondem aos
exercícios de 1995 e 1999, respectivamente, não há qualquer dúvida da correção da alíquotas
aplicadas pela fiscalização, razão pela qual nego provimento ao Recurso neste tema.
- DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES
CABÍVEIS NO CÁLCULO DO SUPOSTO IMPOSTO
Alega o recorrente que o valor expresso no Auto de Infração está maior que
aquele que, em tese, seria devido, pelo fato da autoridade fiscal não ter levado em conta as
deduções a que tinha direito.
Informa que encontrou resultado "enormemente diferente" dos valores constantes
do auto de infração ao simular o refazimento das suas declarações nos anos e exercícios
referentes ao recebimento das verbas da URV considerando tudo que recebeu, pagou e pode
deduzir.
Aduz que. em razão de ter declarado o numerário como rendimentos isentos e não
tributáveis, a Receita deveria ter corrigido sua declaração e não efetuado o lançamento de ofício.
Embora o lançamento tenha partido da apuração do imposto devido de fl. 10, onde
se nota claramente que a Autoridade Fiscal apenas aplicou a alíquota devida sobre o montante da
omissão identificada em cada mês, tal procedimento não traz resultado diferente do que seria
obtido se fôssemos recalcular todo o ajuste do exercício, já que o contribuinte efetuou sua
declaração regularmente em todos os períodos, onde apresentou todos as deduções à base de
cálculo a que teria direito.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

O litígio administrativo em questão está restrito à omissão de rendimentos
apurada pela autoridade lançadora que, nos termos do art. 142 do CTN tem o dever de constituir
o crédito tributário pelo lançamento.
Ainda que na atividade de fiscalização ou de arrecadação de tributos exista o
caráter educativo, as orientações do Fisco Federal são levadas ao contribuinte por meio da
publicação de atos normativos e orientativos, além de uma significativa gama de informações
disponibilizadas nas unidades de atendimento, no sítio da Receita Federal do Brasil e nos
programas utilizados para preenchimento de declarações de rendimentos.
Portanto, sempre que a Autoridade Fiscal de depara com uma infração à legislação
tributária, emite o documento adequado, a Notificação de Lançamento ou o Auto de Infração.
Não há amparo legal para que, neste momento da lide tributária, o contribuinte
pretender refazer sua declaração de rendimentos, a menos que ficasse evidenciado claro erro de
fato no preenchimento da declaração original, o que não consta dos autos, já que não identifiquei
documentação relativa a eventuais deduções que, por equívoco, deixaram de ser declaradas ou o
foram em valores inferiores aos reais.
Assim, nada a prover no presente tema.
- DA EXCLUSÃO DE PARCELAS ISENTAS E DE TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA - DOS VALORES RELATIVOS A 13o SALÁRIOS E FÉRIAS
INDENIZADAS
O recorrente alega que não merece prosperar a decisão recorrida que concluiu que
os valores relativos ao 13o salários e férias indenizadas foram excluídos da tributação, já que o
Ministério Público do Estado da Bahia tratou todos os valores como rendimentos isentos, não
especificando os valores em tela em campos específicos.
Ora, conforme já expresso no Relatório, a própria Autoridade Lançadora, valendo-
se de planilha fornecida pelo contribuinte e acostada às fls. 30 e seguintes, afirma que excluiu do
lançamento os valores relativos a férias e 13o salários, nos seguintes termos:
Não foram considerados para apuração do imposto devido, as diferenças salariais como
o 13o salário, por serem de tributação e responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, e
as diferenças salariais com origem no abono férias (conversão de férias), que apesar de
tributáveis, não poderão ter seu crédito tributário correspondente, constituído por força
do art. 19 da Lei no 10.522, de julho de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.033, de
21 de setembro de 2004, combinado com o despacho do Ministro da Fazenda publicado
no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o Parecer PGFN/CRJ/No 2140/2006.
Desta forma, ainda que, nos comprovantes de rendimentos, os valores tenham sido
fornecidos para o Recorrente de forma consolidada por sua fonte pagadora, o lançamento fiscal
considerou os valores segregados. Naturalmente, poderia até ter ocorrido algum equívoco nos
cálculos efetuados, mas nada foi apontado que maculasse a correção dos cálculos efetuados.
Assim, não merece retoque a decisão recorrida, pelo quê, nesta parte, nego
provimento ao recurso voluntário.
- DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA. DA
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
Quanto aos reflexos da alegada boa fé do recorrente, estes serão tratados no tópico
seguinte, já que envolve diretamente o assunto lá tratado. A multa de ofício.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

O contribuinte alega que apresentou sua declaração a partir das informações
prestadas por sua fonte pagadora, que foi a responsável pela classificação dos rendimentos
quanto à natureza declaradas de não tributável.
Importante ressaltar que o termo omissão de rendimentos para fins de lançamento,
no caso da pessoa física, corresponde ao não oferecimento ao ajuste anual de valores que
deveriam compor tal acerto de contas, restando absolutamente irrelevante se tal valor foi
declarado sob outra natureza, tampouco a intenção do sujeito passivo, conforme bem pontuou e
fundamentou o Julgador de 1a Instância.
A situação em tela não comporta maiores discussões, pois é uma questão sobre a
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente, tendo emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de
2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção
Portanto, nego provimento ao recurso em tela.
- EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
CONSTANTES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Insurge-se o contribuinte contra a cobrança de multa de ofício e de juros de mora,
sob o argumento de que informou seus rendimentos à Receita Federal com base nas informações
fornecidas pela fonte pagadora, que teve como suporte uma Lei Complementar do Estado da
Bahia.
Há nos autos os comprovantes de rendimentos emitidos pelo Ministério Público
da Bahia que confirma os argumentos do contribuinte, fl. 16, 18 e 22.
Trata-se de tema sobre a qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Assim, neste tema, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
exigência da multa de ofício, com a ressalva de que a exclusão da penalidade não resulta em
exigência substitutiva, já que, neste caso, homenageia-se a boa-fé do recorrente e mesmo a multa
de mora teria o mesmo caráter de penalidade.
Não obstante, em relação ao juros de mora, temos que se trata de exigência de
natureza meramente compensatória, prevista no art. 63 da Lei 9.430/66.
Embora oficial, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora não
configura norma complementar de que trata o art. 100 da lei 5.172/66 (CTN). Da mesma forma,
não tem tal natureza a Lei Complementar do Estado da Bahia no 20/2006, seja por se tratar de ato
originário de ente incompetente pra legislar sobre Imposto sobre a Renda, seja por não ter,
efetivamente, classificado o rendimento como isento, mas apenas fixando sua denominação de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

indenização, o que se mostra irrelevante, já que, nos termos do §1o do art. 43 da mesma Lei
5.172/66, a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento. Desta
forma não há que se falar em aplicação do § único do art. 100 do CTN.
- DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO
CÁLCULO DA DIFERENÇA DE URV
Neste tópico, embora a peça recursal apresente alguma impropriedade por
misturar seus argumentos com os do tema anterior, fica evidente que a insurgência do
contribuinte decorre do seu entendimento de que os valores recebidos que correspondam a juros
e a atualização monetária sobre as diferenças da conversão da URV não deveriam sofrer
tributação, em razão de sua natureza indenizatória, não constituindo acréscimo patrimonial.
No que tange à correção monetária, o pleito não tem aparo normativo, já que o
Decreto 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à época) é expresso ao prever:
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações específicas
previstas neste Decreto.
Assim, estando o principal sujeito ao Imposto sobre a Renda, os valores de sua
atualização monetária devem seguir a mesma sorte.
Já em relação aos valores recebidos a título de juros compensatórios, é certo que,
originariamente, o Fisco considerava tais valores como tributáveis, tendo como lastro para tal
conclusão a legislação de regência, a qual foi regulamentada pelo art. 53 do Decreto 3000/99 ():
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)."
Ocorre que tal matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos o RE 855.091/RS, o qual teve trânsito em julgado certificado em 09 de outubro de 2021,
sob a sistemática de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese:
Tema 808:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
preceitua o art. 62, § 2o do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria
MF343/2015, impõe-se reconhecer que não incide IRPF sobre tal parcela.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais acima expressos, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para exonerar a multa de ofício e, ainda, para determinar o recálculo do tributo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725741/2009-13

devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros
compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 363
DF CARF MF
Original